Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-84.2020.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702703-84.2020.8.07.0002 RECORRENTE: MARIA NEIDE GONÇALVES BEZERRA LIMA RECORRIDOS: BANCO CETELEM S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SAFRA S A, BANCO BMG SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DECISÃO Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.823.218/AC (Tema 929), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca das “hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC”, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Por fim, indefiro os pedidos de publicações em nome dos patronos indicados pelas partes recorridas em sede de contrarrazões (ID 58075851, ID 58331700, ID 58412314, ID 58444774 e ID 58489171), tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031